Tribunal: STF
Processo: HC 85583
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: I. Prisão por pronúncia: sedimentada a jurisprudência do
STF em que, se a pronúncia, para conservar preso o réu, cinge-se à
remissão aos fundamentos do decreto de prisão preventiva anterior, a
 eventual inidoneidade destes contamina de nulidade a prisão
processual; a fortiori, a orientação é de seguir-se, quando a
pronúncia silencia totalmente a respeito ou se remete a decreto
anterior, como no caso.
II. Prisão preventiva: apresentação
espontânea à autoridade policial de outra Comarca:
irrelevância.
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal, não
pode justificar uma ordem de prisão a fuga posterior à sua
decretação, cuja validade se contesta em juízo: do contrário, seria
impor ao acusado, para questioná-la, o ônus de submeter-se à prisão
processual que entende ser ilegal ou abusiva. Precedentes.
Se a
fuga, nessas circunstâncias, não é válida para legitimar a ordem de
prisão, também não se pode, com maior razão, invocar, para o mesmo
fim, a apresentação espontânea à autoridade policial de outra
Comarca.
III. Prisão preventiva: decisão que a decreta por
conveniência da instrução criminal sem invocar fatos concretos que a
 justifique: inidoneidade.
IV. Prisão preventiva: não podendo a
prisão preventiva constituir antecipação da pena, não basta a
legitimá-la o apelo à gravidade do tipo ou, em concreto, do fato
criminoso: precedentes.